Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) DECLARAR a nulidade das compras contestadas, realizadas em 22/09/2021, no valor de R$ 549,07 – MP SOUNDPLAY; 15/10/2021, no valor de R$1.101,48 – SPAY MONEY FULL TIME e 27/10/2021, no valor de R$ 527,07 - ADPETC, além da declaração de inexistência dos referidos débitos; ii) CONDENAR a parte requerida a RESSARCIR à parte autora a quantia de R$ 91,70 (noventa e um reais e setenta centavos), a ser monetariamente e iii) DETERMINAR que a instituição financeira proceda com a revisão das faturas de cartão de titularidade do autor, a partir da fatura vencível em 12/10/2021, de modo a proceder com a exclusão das cobranças indevidas e acréscimos delas decorrentes.
2. Na origem o autor, ora recorrido, afirmou ser titular de cartão de crédito emitido pela requerida e, no dia 22/09/2021, data próxima ao vencimento da fatura relativa a mês de setembro, verificou a existência de 3 compras, duas delas parceladas, nos valores de R$ 549,07, R$1.101,48 e R$ 527,07. Informou não ter realizado nenhuma das transações. Asseverou que também foi bloqueado o valor de R$ 500,00 que estava em sua conta. Pugnou pela decretação de nulidade das transações efetuadas, pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e pela restituição, de forma simples, do valor bloqueado em sua conta.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Preparo recolhido (ID 46025792 e 46025793). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirmou que as transações realizadas no cartão somente podem ter sido feitas pelo próprio recorrido ou por pessoa que tenha cesso a seu cartão e senha, a qual somente é disponível ao titular. Aduziu que realizou análise do cartão de crédito e não constatou qualquer fraude. Sustentou não haver responsabilidade da parte recorrente pelos danos alegados e, consequentemente, inexiste o dever de indenização. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as compras contestadas foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal, de responsabilidade do recorrido, não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor. Os dados de seus sistemas internos, alimentados e mantidos unilateralmente, apontam que as compras teriam sido feitas com apresentação do cartão com chip, conferida a identidade do titular mediante assinatura, prova insuficiente ao afastamento do nexo causal.
10. Em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, indevida a cobrança do débito questionado.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.